Tribunal: TJDFT
Processo: 0009693-59.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009693-59.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MATHEUS DO NASCIMENTO FERREIRA PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo do agente. 2. As circunstâncias em que o veículo foi encontrado são incontestes e rechaçam qualquer alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem. O veículo foi localizado com a placa escondida por um tapete, sem os bancos originais e sem as rodas e, embora o acusado tente se eximir negando conhecimento da origem ilícita do bem, não trouxe aos autos qualquer comprovação do alegado. 3. Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 180 do Código Penal e 386 do Código de Processo Penal, porque, estando a condenação pelo crime de receptação baseada em alegações genéricas e sem provas de que sabia da origem ilícita do bem, deveria ter sido absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 180 do CP e 386 do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1518912/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 17/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015